Tribunal: TCU
Processo: 046.494/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 665/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Concessões de Pensões Civis em favor de beneficiários de ex-servidores do Ministério da Economia, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em relação a beneficiária Maria Noeme dos Santos, existe incompatibilidade do fundamento legal de aposentadoria do E-Pessoal com o fundamento do Siape, pois a data informada no campo "Data do óbito" da aba "Dados gerais" está incompatível com o período de vigência do "Fundamento constitucional/legal do beneficiário, sendo que ao ato do presente processo já foi encerrado. Considerando que, quanto a beneficiária Hildemar Barbosa Mendonca, teve registro no 'Sisobi (beneficiários falecidos). Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, incisos II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso II, 260, §5o, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Pensão civil de DELIO MENDONCA e JOSE DOS SANTOS, tendo em vista que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU. b) Informar ao órgão o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 046.494/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Hildemar Barbosa Mendonca (XXX.712.075-XX); Maria Noeme dos Santos (XXX.781.175-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.